Tribunal: TJPA
Processo: 0070614-14.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0070614-14.2015.8.14.0301

APELANTE: IZABEL FERREIRA DA COSTA DE OLIVEIRA

APELADO: JOAO BATISTA NOVAES RIBEIRO, MARIA JOSE DA CRUZ SOUZA, EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXT RURAL DO ESTADO DO PARA, BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR EMENDA À INICIAL. DOCUMENTO NOVO EM GRAU RECURSAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível, nos autos de ação de exibição de documentos cumulada com pedido de indenização por danos morais, determinando o retorno dos autos à origem para oportunizar à autora a correção de vícios na petição inicial, notadamente quanto à ilegitimidade ativa.

2.

Os agravantes alegam que o documento apresentado em grau recursal (formal de partilha) deveria ter sido juntado na origem e sustentam a ausência de interesse de agir da autora, requerendo a reforma da decisão para restabelecer a sentença de improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é admissível a emenda da petição inicial após a contestação, em face da alegada ilegitimidade ativa da parte autora;

(ii) é possível a juntada de documento novo em sede de apelação;

(iii) deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por ausência de interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Jurisprudência consolidada do STJ e do próprio Tribunal reconhece a possibilidade de emenda à petição inicial após contestação, desde que não altere pedido ou causa de pedir, nos termos do art. 321 do CPC, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e do julgamento do mérito.

5. A juntada de documento novo em sede recursal é admitida quando destinada a fazer prova de fato superveniente ou cuja apresentação anterior era inviável, conforme entendimento do STJ e art. 435 do CPC.

6. A ausência de interesse processual deve ser aferida à luz da teoria da asserção, com base nas alegações da inicial, sendo prematuro indeferi-la sem oportunizar a emenda para sanar eventuais vícios.

7. Inexistência de novos fundamentos capazes de alterar os termos da decisão monocrática, que se mantém alinhada à jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

" Tese de julgamento:

1. É cabível a emenda à petição inicial após a contestação, desde que não altere o pedido ou a causa de pedir, em atenção ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

2. É admissível a juntada de documento novo em grau recursal, desde que respeitado o contraditório e ausente intuito protelatório."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 321, 435.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1186170/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 02/04/2018; STJ, AgRg no AREsp 680.810/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 14/04/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 22 a 27 de setembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA JOSÉ DA CRUZ SOUZA E JOÃO BATISTA NOVAES RIBEIRO,
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 23509053), na qual conheci do recurso e dei provimento, nos autos da Ação de Exibição de Documentos cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais.

Os agravantes sustentam que a decisão merece reforma por não observar os limites legais da juntada documental em grau de apelação, visto que o formal de partilha é anterior ao ajuizamento da ação e, portanto, deveria ter sido apresentado desde o início.

Alegam, ainda, que a autora teve a oportunidade de especificar provas e optou pelo julgamento antecipado, demonstrando comportamento processual contraditório e deslealdade processual.

Argumentam que a sentença impugnada não se fundamentou exclusivamente na ilegitimidade ativa, mas também na ausência de interesse de agir, já que não restou comprovada qualquer relação jurídica entre os litigantes ou o uso do imóvel em garantia para obtenção de financiamento.

Por fim, requerem o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática e mantida a sentença de improcedência proferida pelo juízo de primeiro grau.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 26471446).

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Consoante corretamente consignado na decisão agravada, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, quando verificados defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, como a ilegitimidade do polo ativo, é necessária a prévia oportunidade ao autor de emenda à petição inicial, devendo os autos serem devolvidos a instância de origem para sanar o vício, tendo em vista os princípios da instrumentalidade das formas, da efetividade e da economia processual.

Nesse sentido, é pacífico também ser possível a emenda à inicial após a apresentação de contestação quando não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, senão vejamos o posicionamento do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR SUPOSTA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 813 DO CPC. NECESSIDADE DE PRÉVIA OPORTUNIDADE DE EMENDA À INICIAL. ART. 284 CPC/1973. ATUAL ART. 321 CPC/2015. 1. No presente caso, a Corte de origem, entendendo ausentes os requisitos dos arts. 813 e 814 do CPC de 1.973, indeferiu de plano a petição inicial da cautelar de arresto. 2. Como pretendeu, de logo, indeferir a inicial, reconhecendo a aplicabilidade do art. 283 do CPC/1973 somente em grau de apelação, caberia ao Tribunal devolver os autos à instância de início para oportunizar à parte sanar o vício. Ao não fazê-lo, violou o revogado art. 284 do CPC/1973, atual art. 321 do CPC/2015. 3. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, o indeferimento da petição inicial, quer por força do nãopreenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC). Precedentes. 4. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial. (AgInt nos EDcl no AREsp 1186170/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018)

Outros precedentes do C. STJ: AgInt no AREsp 852.998/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018; AgInt no AREsp 1138471/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 22/02/2018; AgInt no AREsp 1138471/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 22/02/2018; entre outros.

Da mesma maneira, a jurisprudência deste Tribunal evidencia a necessidade do retorno dos autos ao juízo de origem a fim de oportunizar ao autor a emenda à petição inicial, com o regular processamento do feito. A propósito:

CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE COBRANÇA MANEJADA POR BANCO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL JÁ INCORPORADO POR OUTRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA CONTROVERTIDA. CONVALIDAÇÃO POSSÍVEL. ACÓRDÃO QUE, COM BASE NAS PROVAS, AFASTA A EXTINÇÃO DETERMINANDO A EMENDA DA INICIAL, MESMO APÓS A CITAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 264, 267 INCISO VI, 282, 283 E 284 DO CPC/1973. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULAS N.os 5, 7 DO STJ E 284 DO STF. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL QUE, CONQUANTO APÓS CONTESTAÇÃO, NÃO IMPLICA ALTERAÇÃO DO PEDIDO, DA CAUSA DE PEDIR OU SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO. PRECEDENTES. AGRAVO EM RECURSO CONHECIDO PARA NÃO CONHEC ER DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação específica sobre fundamento do acórdão recorrido para afastar a extinção do processo e determinar a emenda da inicial constitui afronta ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso por força das Súmulas n.º 283 e 284/STF, por analogia.
2. A emenda à inicial após a contestação é admissível quando a determinação do polo ativo for de convalidação possível, já que não implica modificação do pedido ou da causa de pedir, mas, antes, observação da primazia do julgamento de mérito. 3. Se o acórdão na análise do material de cognição dispõe sobre a possibilidade de ser sanável o vício da ilegitimidade, para derruir tal premissa é imprescindível revisitação dos contratos e demais fatos envolvidos, atraindo o óbice das Súmulas n.ºs 5 e 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.091.786/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, IV DO CPC/15, SEM OPORTUNIZAR, ANTERIORMENTE, A CORREÇÃO DE VÍCIO PROCESSUAL, CONCERNENTE A REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO DE ESPÓLIO. VIOLAÇÃO DO ART. 317 DO CPC/ 15. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (2418858, 2418858, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-10-15, Publicado em 2019-11-07)

No mesmo sentido, os seguintes Acórdãos: 202.387, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-03-26; 199.308, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-12-11; 190.873, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-21; 189.677, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-07; entre outros.

Vale, ainda, trazer a lume excerto do parecer do Ministério Público:

“Nessa toada podemos observar que restou caracterizada a teoria da asserção que concerne nas questões relacionadas a condição da ação, onde são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado. O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito.”

Outrossim, quanto à insurgência dos agravantes acerca da suposta impossibilidade de juntada de documentos em sede de apelação, constata-se que tal providência é juridicamente admissível. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a apresentação de documento novo em grau recursal é válida, desde que respeitado o contraditório e inexistente caráter protelatório, medida que se coaduna com a busca da verdade processual e com a efetividade da prestação jurisdicional. A propósito, colhe-se da jurisprudência:

"Admite-se a juntada de documento novo em grau recursal, desde que destinado a fazer prova de fato relevante e influente ao deslinde da causa." (STJ, AgRg no AREsp 680.810/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., DJe 14/04/2016)

"A apresentação de documento novo em sede recursal é possível quando destinado a fazer prova de fato superveniente ou cuja obtenção anterior era inviável." (STJ, AgRg no REsp 1.285.710/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., DJe 04/06/2013)

Além disso, o artigo 435 do CPC reforça essa possibilidade, de modo que a juntada tardia de documento seja admitida quando se tratar de fato novo ou documento novo, ou ainda por justificável impossibilidade de apresentação anterior — sempre respeitado o contraditório.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 30/09/2025